Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-31.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000470-31.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), JOAO CELSO VACARO - CPF: 265.127.588-38 (REQUERENTE), EXCELENTÍSSIMO SR DR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO

CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – CONDENAÇÃO BASEADA EM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL OBTIDA MEDIANTE TORURA – DESCLARAÇÕES DOS POLICIAIS SEM FORÇA PROBATÓRIA – “OUVIRAM DIZER” – ARGUMENTOS ARGUIDOS NA PRESENTE REVISIONAL DEVIDAMENTE ANALISADAS E RECHAÇADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU PROVAS NOVAS PARA DAR RELEVO À MATÉRIA NOVAMENTE TRAZIDA A APREÇO DESTA CORTE REVISORA – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO
SEGUNDA
APELAÇÃO – MERO REEXAME DA MATÉRIA – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
REVISÃO CRIMINAL
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se a r
evisão criminal
não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, pois se limita a vindicar o reexame de teses já amplamente debatidas no julgamento do recurso de apelação criminal pelo colegiado, sem apontar quaisquer elementos novos ou demonstrar efetivo erro no acórdão, deve a ação ser extinta sem resolução do mérito, haja vista constituir verdadeira hipótese de
segunda
apelação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
João Celso Vacaro,
subscrita

pelo Dr. Leonardo Rodrigues de Amorim – OAB/MT 28.496,
objetivando a rescisão da sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal n. 4652-97.2007.811.0013 (código 42353), que tramitou no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, e que após julgamento de recurso de apelação criminal interposto neste sodalício, ficou mantida sua condenação pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I, II, IV e V, do Código Penal, devendo ele cumprir a reprimenda fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 50 dias-multa, ocorrendo o
transito em julgado da condenação em 20.2.2020.

A defesa insiste na absolvição do requerente, sustentando que,
“tanto a sentença condenatória proferida pelo Juízo Primevo quanto o acórdão que manteve a condenação imposta ao revisinoando, tiveram como fundamento a confissão extrajudicial realizada por ele (Delegacia), bem como os testemunhos de Agentes Policiais que nada viram ou presenciaram sobre os fatos”
(Id. 155092179, p. 10).

Segundo o requerente, a confissão extrajudicial foi obtida por meios ilícitos, ficando devidamente retratada na fase judicial, além do que verifica-se evidente ilegalidade no reconhecimento pessoal realizado em Juízo.

Desse modo, conclui que a condenação foi baseada em confissão extrajudicial inválida e por meio de testemunhos policiais que não presenciaram os fatos, narrando apenas o que “ouviram dizer” sobre os fatos.

Com essas considerações, em síntese, pede que seja rescindido o acórdão, e, via de consequência, declarada a absolvição de
João Celso Vacaro
.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se, primeiramente, pela extinção da ação, sem resolução do mérito, e, caso processada, pela sua improcedência, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“Revisão Criminal. Roubo majorado. Causa de pedir: condenação contrária à evidência dos autos. Pedido de rescisão para absolver o réu. Preliminar de extinção, sem resolução do mérito. Causa de pedir contrária à evidência dos autos [confissão na fase policial retratada em juízo e testemunhos policiais] amplamente debatida no julgamento da apelação. Pretensão de reexame de matéria. Segunda apelação. Acolhimento da pretensão revisional que se reveste de excepcionalidade. Inadmissibilidade. Premissas do TJMT. Mérito. Responsabilidade criminal que não está consubstanciada unicamente na confissão extrajudicial, mas sim no conjunto probatório, formado pelos relatos dos investigadores da Polícia Civil, responsáveis pelas diligências, em conjunto com a polícia boliviana, cuja dinâmica policial retratada está em consonância com o preciso depoimento da vítima. Álibi utilizado pelo réu para retratar-se em juízo definitivamente rechaçado. Defesa que não apresenta causa de pedir relacionada a falsidade dos depoimentos e laudos periciais, tampouco produziu provas em medida cautelar antecedente [justificação]. Decisão condenatória que somente se assomaria contrária à evidência dos autos quando divorciada de todos os elementos probatórios, “dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5º, LVII, CR/88]”. Julgado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Erro judiciário não identificado. Parecer pela extinção, sem resolução do mérito, e, caso processado, improcedência.”
(Id. 158485673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
João Celso Vacaro
foi condenado em primeira instância, ao cumprimento da
reprimenda de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 50 dias-multa
pela prática do
delito tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I, II, IV e V, do Código Penal.

Em adversidade à sentença condenatória, interpôs recurso de apelação criminal, o qual foi julgado
desprovido
pela Terceira Câmara Criminal deste sodalício, sob relatoria do eminente Des. Juvenal Pereira da Silva, em 18.12.2019, cujo aresto transcrevo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VITIMA E VEICULO TRANSPORTADO PARA O EXTERIOR – RECURSO DEFENSIVO – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR FALTA DE PROVAS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – NAGATIVA DE AUTORIA – ACUSADO EM JUÍZO MUDA EM PARTE A VERSÃO APRESENTADA NA FASE POLICIAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS APONTANDO A AUTORIA AO RÉU – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE NARRA OS FATOS DE FORMA DETALHADA – INVESTIGAÇÃO DA POLICIA CIVIL EM CONJUNTO COM A POLICIA BOLIVIANA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – 2) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – ENUNCIADO 1º DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. Apesar da negativa do acusado, os depoimentos dos investigadores de polícia e da vítima, em consonância com os demais elementos de prova colacionados aos autos, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Deve ser mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, ainda que a arma não tenha sido apreendida, quando por outros meios de prova fica comprovada sua utilização, em especial pelo depoimento judicial fornecido pela vítima, e a falta de exame pericial para se aferir sua potencialidade lesiva não enseja seu afastamento.”
(TJ/MT – RAC 0004652-97.2013.8.11.0013).

O acórdão transitou em julgado em 20.2.2020 (Id. 155092187, p. 3)

Ainda inconformado,
João Celso Vacaro
busca por intermédio da presente ação revisional, a sua absolvição, sustentando, em síntese, que embora a condenação proferida em primeira instância e que foi mantida por esta Corte tenha levado a efeito a confissão extrajudicial, desconsideraram que a confissão foi obtida por meios ilícitos, pois foi torturado pelos policiais, além do que as declarações destes não apresentam força necessária, mormente porque apenas reproduziram aquilo que “ouviram dizer” sobre os fatos, e, por fim, aponta a ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado em Juízo.

Prefacialmente, importante rememorar que a revisão criminal é modalidade de ação impugnativa voltada à desconstituição de decisão definitiva, consistindo em
verdadeira exceção à coisa julgada
, de modo que a sua admissibilidade pressupõe maior rigor, fazendo-se necessária a existência de condições especiais que tornem pertinentes a reanálise de casos que já foram objeto de exaustivos estudos do Poder Judiciário, inclusive em mais de uma instância.

Nesse contexto, o Código de Processo Penal estipulou expressamente as hipóteses de cabimento desta medida judicial (art. 621, CPP) e impôs uma série de exigências à sua admissão, consoante se extrai, por exemplo, do artigo 625, § 1º, do Código de Processo Penal, que assim preceitua:

“§ 1º. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.”

Importante ressaltar que,
nos termos do
artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, é admitida a revisão criminal,
“quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou ainda, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Também rememoro que
essa colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas até admite ações revisionais, mesmo que tenham sido discutidas no acórdão as matérias novamente trazidas na revisional, porém, desde que exista
alguma argumentação nova
explicitando que ocorreu algum equívoco no julgado do colegiado.

Dito isso, impõe dizer que, no presente caso, a revisional
não deve ser conhecida
, porque a defesa não trouxe qualquer argumento novo (relevante), que não foi discutido no julgamento do recurso de apelação.

Apenas a título elucidativo, embora a defesa tenha ventilado em “uma linha”, a ilegalidade do procedimento de reconhecimento pessoal realizado em Juízo – que, em tese, seria a única argumentação distinta daquilo que foi discutido na apelação – o fato é que se equivocou o douto causídico nesse ponto, mormente porque em momento algum foi mencionado na sentença condenatória qualquer tipo de realização de reconhecimento pessoal do requerente, de modo que a condenação levou a efeito os elementos indiciários contidos no inquérito policial, a exemplo da confissão extrajudicial e demais declarações da vítima e testemunhas, estes últimos devidamente corroborados em Juízo, ou seja, não havendo falar em violação ao procedimento de reconhecimento pessoal, que em momento algum foi mencionado.

Em prossecução, as demais razões do inconformismo defensivo – confissão sob tortura e retratação judicial, além da fragilidade das demais provas produzidas – já foram amplamente analisadas no julgamento do recurso de apelação criminal mencionado alhures.

A bem da verdade, a matéria trazida na ação revisional (na parte válida), é mera reiteração do que já foi objeto de acurada análise no recurso de apelação criminal interposto anteriormente em benefício do ora revisionando.

Seja como for, ainda que possam existir entendimentos contrários, desde já, filio-me ao entendimento do douto relator Des. Juvenal Pereira da Silva, que, com muita propriedade, examinou toda a controvérsia em seu voto condutor. Veja-se:

“A defesa busca a absolvição do apelante, ao argumento de que inexistem provas suficientes da autoria delitiva, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, da detida análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, verifico que há elementos suficientes e hábeis a demonstrar a materialidade e a autoria do delito.

Ressai dos autos que no dia 16/09/2007, por volta das 20 horas e 30 minutos, na BR 174, próximo a UNEMAT, em Pontes e Lacerda, o apelante agindo em comum acordo de vontades e unidades de desígnios com mais cinco agentes, sendo identificado além do apelante o coacusado Marcos dos Santos e Antonio Carlos Leite Ribeiro (que fora assassinado), subtraíram em proveito de todos, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Valter Ribeiro Espildora, transportando o veículo automotor para o exterior e mantendo a vítima sob restrição de liberdade.

Denota-se que a empreitada criminosa fora detalhadamente planejada pelo apelante e seus comparsas, porquanto combinaram entre si de irem juntos até um posto de combustíveis situado no Distrito de Adrianópolis-MT, onde aguardaram a passagem de alguma carreta. Em seguida, divididos em dois carros, saíram em perseguição ao veículo caminhão marca Volvo, modelo NL10 340, cor branca, placa BXJ-0021, com reboque marca Randon, cor branca, placa LWR-4643, carregado com 25.000 Kg (vinte e cinco mil quilos) de sementes braqueara, que era conduzido por Valter Ribeiro Espildora.

Por conseguinte, um dos agentes conseguiu subir no caminhão em movimento, rendendo o motorista mediante a utilização de arma de fogo, ocasião em que levaram a vítima para o meio de um matagal na beira da rodovia, onde mantiveram-na rendida até a madrugada do dia 18/09/2007. Na sequência o apelante e mais um comparsa seguiram viagem com o caminhão subtraído, chegando até a cidade de San Ignácio, na Bolívia, onde deixaram o veículo e a carga em uma chácara.

Houve desmembramento do feito com relação ao coacusado Marcos dos Santos.

A materialidade e a autoria delitiva restou comprovada nos autos pelo Boletim de Ocorrência e Auto de Apreensão dos objetos que foram encontrados no local em que a vítima permaneceu em cativeiro (id.13526475), Termo de Declaração da vítima (id. 13522519), Relatório de investigação (id. 13521452) e depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

Os depoimentos dos investigadores da Polícia Civil Vitor Hugo Pedroso e Jorge Luiz dos Santos, responsáveis pelas diligências, em conjunto com a polícia boliviana são bastante elucidativos:

“(...) do “Boiadeiro” eu recordo Doutor ele realmente já tinha várias passagens ai que a gente investigava e relação a furtos de carretas, de veículos aí que ele levava pra Bolívia; Pergunta do Promotor de Justiça: O senhor investigou o fato né, fez um relatório aqui dizendo o seguinte “segundo autoridades da Polícia Boliviana, o senhor se deslocou né, no dia 20 do 09 até a região de fronteira da Bolívia no intuito de investigar o roubo dessa carreta, e as autoridades bolivianas, populares as pessoas que levaram o veículo para a Bolívia foram os indivíduos conhecidos por “Boiadeiro” e “ Barba”, “Barba” foi quem passou dirigindo a carreta, que a pouco dias atrás os mesmos levaram uma carreta carregada de sementes na Vila Bonaora localizada na Bolívia, pararam para arrumar a carga que estava torta, ocasião em que Boiadeiro pediu ajuda de moradores, os quais foram pegos com sacos de sementes de pasto que estavam na carreta e aí teria dito que a carga estava encomendada? Essa Bonahora já é dentro da Bolívia, foi informação que a própria Polícia Boliviana passou pra gente, então a gente já vinha investigando eles em relação a isso ai, a esses fatos; Pergunta do Promotor de Justiça: Esse João Celso Vacaro é o vulgo “Barba”, Seria ele? É, ele era conhecido como barba (...); Pergunta do promotor de Justiça: Ele acabou confessando né? Sim (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Esse “Barba” também era bem conhecido na época né? É, ele era parceiro do Boiadeiro, né Doutor (...)” (trecho do depoimento do investigador Vitor Hugo Pedrosa extraído da r. sentença) (destacamos).

“(...) na época eles roubaram esse caminhão né, um roubo né e levaram para Bolívia (...); foi próximo a UNEMAT lá, que é na BR entre Adrianópolis e Pontes e Lacerda, na época eles amarram o motorista e levaram a carga né, estava carregado de semente salvo engano, o caminhão...)” (trecho do depoimento do investigador Jorge Luiz dos Santos extraído da r. sentença).

Nesse aspecto, importa destacar que o valor do depoimento testemunhal de policiais, sobretudo quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não apenas pelo fato de emanar de agentes públicos incumbidos por dever funcional da repressão penal, mas também em razão de seus depoimentos estarem em consonância com os demais elementos de prova, especialmente com o depoimento da vítima.

(...)

Por sua vez, a vítima Valter Ribeiro Espildora detalhou os fatos delitivos com riqueza de detalhes:

“(...) os fatos eu posso confirmar, que quem entrou dentro do caminhão estava encapuzado não vi quem era, ele entrou no que ele fez eu parar o caminhão, no que ele quebrou o vidro traseiro da cabina veio até a mim encostou a arma em mim, no que ele entrou que estava embaraçado na cortina para entrar, eu pensei em tombar o caminhão, eu ia jogar fora da estrada pra tombar, mas olhei pra trás tinha um carro com farol apagado atrás de mim (...), eu carreguei as sementes em Campo Grande e vinha pra São Miguel e São Francisco (...); na hora de carregar foi combinado São Miguel e São Francisco, separaram 3.000 kg em cima da carga que eu fiz uma entrega numa fazenda no município de Porto Esperidião, pra cá de Porto Esperidião entrei na fazenda descarreguei 3.000 kg a sede da fazenda (...); aí eu vim, ai antes de eu chegar ali em Pontes e Lacerda, eu desci uma descida longa, deu um estouro no caminhão, eu achei que tinha passado em cima de alguma coisa, mas eu acho que eles desengataram a mangueira da carreta com intenção que ela travasse, mas ela é daquelas antigas ela não trava, ela ia ficar sem freio (...); como ela não travou acho que ele ficou ali em cima em algum lugar esperando ela travar, não travou em continuei a viagem, porque olhei o rodoar tudo normal (...); aí eu continuei andando ai pra frente quebrou o vidro traseiro da cabina, ai eu pensei não tem nada em cima da carreta pra bater no vidro, mas mesmo assim não parei pensei Pontes e Lacerda tá chegando, lá eu vou dormir lá eu vejo o que tá acontecendo (...); aí a pouco eu escutei gritando “para, para” que eu olhei um cara embolado na cortina, tava tentando entrar, mas o caminhão era curtinado ele ficou meio embaraçado ali, ando ali uns quinhentos metros ou mais pra ele conseguir entrar, depois que ele embolou naquela curtina (...); no que eu vi ele entrando, pensei, vou tombar o caminhão, no que eu ia pra tombar o caminhão, olhei no retrovisor um carro atrás com o farol apagado, até o momento eu não tinha visto ninguém atrás (...); aí ele entrou pra dentro, que eu não tombei, que eu vi o carro atrás, pensei, se eu tombar aquele ali poderia morrer que ele estava embolado na curtina atrás da cabina, ele ia ficar embaixo da carga, mas os outros poderia me matar, que se eu tombo o caminhão os outros ia chegar né que eu não tinha escapa no meio da ferragem ai eu ia ficar preso certeza, mas ele entrou pra dentro veio encostou a arma ne mim (...); aí depois que nós estava no cativeiro no mato eu escutei ele falando com o parceiro dele, que no que ele bateu a arma pra quebrar o vidro caiu pente (...); ele falou assim “eu usei o pente de reserva porque o que estava na arma, no que eu bati pra quebrar o vidro ele caiu (...); ele fez eu parar o caminhão mandou eu ir pra cama, deitei eles me cobriram, aí nisso que eu parei o caminhão ai entrou mais um em cada porta (...); aí andaram ali uns dois mil três mil metros (...); Promotora de Justiça: A UNEMAT? É, ficou de frente ficou assim uns 100 metros pra chegar nela, pararam caminhão, desceu dois comigo um segurando em cada braço eu tampado ai me levaram pro meio do mato e falou assim pra mim “se você inventar de sair correndo nós não corre atrás não, nós atira, se você ver quem é nós, você não pode ir embora daqui mais também não e se ficar quieto ai na hora que libera nosso lado ai nós te libera” aí isso foi num domingo a noite que me pegaram (...); Pergunta da Promotora de Justiça: Eles deixaram o senhor no mato, pelo que senhor observou era bem perto da rodovia ou mais afastado? É, eu escutava os alunos, na segunda-feira escutava os alunos conversando pra pegar o ônibus ali na frente, eu fiquei perto da rodovia (...); eu fiquei com aquele pano, sentado no chão, tampado ali tinha até um velho, meio xadrez, eles levaram, não podia sair pra nada debaixo daquele pano, eu fiquei o resto do domingo e a segunda feira o dia inteiro ai na terça-feira, eu cansado ali, eu dormi, acho que no que eu dormi eles foram embora por que quando eu acordei de madrugada pra terça, chamei ninguém me deu água nem nada, ai eu chamei ninguém respondeu eu levantei e sai na BR (...); aí eu fui pro colégio chamei o guarda não apareceu ninguém ai eu já vinha voltando pra BR

quando gritou “o que você quer?” ai eu falei “seu guarda preciso de ajuda, to no mato ali desde domingo a noite, sai agora do mato, me roubaram o caminhão e eu to aqui descalço só de bermuda sem camiseta (...); ele foi lá e ligou, aí a Polícia Militar veio e me buscou (...); eles ficaram em três até o momento que parou o caminhão depois desceu dois comigo (...); - depoimento prestado em juízo pela vítima.

Ademais, conquanto, em juízo, o apelante tenha negado a autoria delitiva do fato criminoso narrado na denúncia, ressai dos autos que, na fase extrajudicial, confessou perante os agentes policias a subtração.

Nesse aspecto, o apelante negou a autoria delitiva, aduzindo que foi violentamente torturado pelos policiais, sendo que foi até o município de Pontes e Lacerda, tão somente, procurando emprego com uma pessoa chamada Silvio, ficando na cidade durante quatro dias no Hotel Paraná.

Contudo, denota-se que a sua versão não encontra respaldo nos autos, sendo portanto inidônea para afastar as provas acusatórias produzidas durante a persecução penal, sobretudo porque não obstante tenha afirmado que permaneceu na cidade supostamente procurando emprego com uma pessoa chamada Silvio, não declinou sobrenome, endereço, empresa ou atividade a ser exercida, inclusive quando analisado, também, que tais alegações não são corroboradas por nenhum documento hábil (hospedagem no hotel) ou testemunha (Sílvio).

Dessa forma, por força do que aduzo artigo 156, do Código de Processo Penal, forçoso concluir que as provas colhidas na instrução processual são suficientes à formação de um juízo de convicção acerca da perpetração do crime de roubo circunstanciado praticado pelo apelante.”
(Id. 155092184).

Como visto, ficou devidamente consignado que a condenação se baseou nas declarações da vítima e testemunhas, devidamente prestadas, em ambas as fases processuais, com a força, coerência e segurança necessária, de modo que o édito condenatório não viola o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, bem como atendeu ao contido no artigo 156 daquele
Codex
.

Ademais, no que diz à alegada confissão sob tortura, tenho apenas a acrescentar que a alegação não encontra amparo em qualquer elemento probatório nos autos. Convém mencionar que o revisionando nem sequer especificou em que consistiu a tortura, dizendo apenas que os policiais o agrediram, porém, olvidou-se que foi devidamente realizado o laudo de exame de corpo de delito com o revisionando, o qual não apontou qualquer tipo de lesão sofrida (Id. 155092182, p. 58).

Portanto, pedindo vênia a eventuais entendimentos contrários, entendo que, no caso em apreço, a ação revisional não merece ser conhecida, porque, como exaustivamente já visto, todos os argumentos, digo, argumentos válidos, do requerente, já foram analisados em toda sua amplitude no julgamento do recurso de apelação, de modo que, sem qualquer demonstração de erro judiciário, inegavelmente, sua reanálise importaria em aceitar fazer da revisão criminal um segundo recurso de apelação.

A propósito, este é o entendimento consolidado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, conforme recentes julgados:

“Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos pedidos e provas já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede da via recursal ordinária. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.”
(TJ/MT – RVC n. 1012636-32.2022.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 6.10.2022, Publicado no DJE 11.10.2022)

“(...) 1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação – no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da
Revisão Criminal
. 2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito. (TJ/MT – RVC n. 1004021-53.2022.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Julgado em 5.5.2022, Publicado no DJE 11.5.2022).

Pelo exposto,
em consonância
com o parecer d
a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo extinta
a presente revisão criminal, sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023